Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0712679-21.2020.8.07.0001 DESPACHO 1. À parte autora-apelante, Ludmilla Barros Rocha e Wady Dahas Rossy Filho, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal e alegação de preclusão quanto às provas apresentadas em sede recursal, suscitadas em contrarrazões (id. 21170693) pelo réu-apelado. 2. O apelante Condomínio Prive Lago Norte I. apresentou comprovante de pagamento bancário (id. 21170687), mas sem a demonstração da guia de custas correlata ao recurso, não demonstrando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao réu-apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. 3. Intimem-se. Decorrido o prazo comum, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator